Tribunal: CARF
Processo: 11080.903391/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903391/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-001.198 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
FAZENDA NACIONAL
Recorrente
AEL SISTEMAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Secretaria do CARF proceda a vinculação do
presente processo ao processo no 11080.902828/2011-39, analisado por esta mesma Turma
Julgadora, tendo em vista que o crédito da compensação analisada nos presentes autos está sendo
analisada naquele outro processo .
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-44.242, de 28 de agosto de
2018, da 5a Turma da DRJ/FOR, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) retificador no 40674.24661.220607.1.3.04-7899, em
22/06/2007, e-fls. 98-102, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ no valor de R$ 10.088,43 declarado no PER/DCOMP inicial no
36149.10177.120607.1.3.04-8197.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 916034545, juntado à e-fl. 11, pelo fato de tratar-se de pagamento
a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903391/2011-51
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-001.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903391/2011-51

(IRPJ) ou Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou, em síntese, que o valor do débito da estimativa de
dezembro de 2006 foi R$ 49.784,94, tal como declarado na DIPJ/2007 original (fls 90/92), e não
R$ 59.873,37, que equivocadamente foi declarado em DCTF. Acrescentou que tentou retificar a
DCTF, não o conseguindo porque a declaração fora baixada para tratamento manual.
Considerando o valor do débito de IRPJ de dezembro de 2006 declarado na DIPJ, exsurgiria o
indébito tributário relativo à diferença (R$ 10.088,43) pleiteada na DCOMP. Quanto ao motivo
pelo qual não foi homologada a compensação, de que o indébito somente poderia ser utilizada na
dedução do próprio Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração, ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período, defende que a compensação atende referidos requisitos.
Em julgamento na 1a instância a DRJ consignou que o crédito pleiteado na
compensação analisada no presente processo está sendo realizado no processo no
11080.902828/2011-39, de modo que será analisado em conjunto com o presente processo.
A DRJ afastou o impedimento para utilização de pagamento indevido ou a maior
de estimativa somente ao final do período de apuração pelo fato do art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, ter sido revogado in totum pela Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Contudo, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a
Turma da DRJ/FOR por entender que o “imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa”
informado na DIPJ (linha 16 da Ficha 12A), no valor de R$ 120.100,30 superou os valores
efetivamente recolhidos a esse mesmo título (R$ 79.952,24), de modo que a diferença de crédito
pleiteada (R$ 10.088,43) foi apropriada ao imposto devido ao final do período, não existindo o
alegado indébito de estimativa.
A Recorrente tomou ciência por meio eletrônico do acórdão em 06/09/2018,
conforme consta no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem juntado à e-fl. 119.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 09/10/2018 (e-fl. 121-131), no qual reitera que ocorreu um erro no preenchimento
da DCTF de dezembro de 2006 onde informou débito de estimativa de IRPJ no valor de R$
59.873,37, mas que o valor correto do IRPJ de 2006, tal qual o informado na DIPJ/2007 foi R$
49.784,94, de modo que tem direito à diferença de R$ 10.088,43. Reitera que tratou-se de
simples erro material que poderia ser confirmado com a análise da DIPJ 2007 juntada aos autos.
Quanto a afirmação da DRJ de que a diferença entre o valor recolhido e a
estimativa apurada foi apropriada ao imposto devido no final do período de apuração a
Recorrente discorda, alegando que o imposto de renda apurada no mês de dezembro foi de R$
120.100,30, que descontados o imposto de renda devido em meses anteriores (R$ 30.167,30), o
imposto de renda retido na fonte (R$ 6.120,59) e o imposto de renda retida na fonte por órgãos
públicos (R$ 34.027,47) resulta em imposto de renda a pagar no valor de R$ 49.784,94, de modo
que não houve a apropriação do crédito ao imposto devido.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-001.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903391/2011-51

Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento do crédito
pleiteado no montante de R$ 10.088,43.
É o Relatório, no essencial.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente pleiteia a utilização de parte do crédito por pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ de dezembro de 2006 declarada no PER/DCOMP no
36149.10177.120607.1.3.04-8197, pois segundo a mesma a estimativa de imposto de renda
apurado de dezembro de 2006 foi de R$ 49.784,94, tal como declarado na DIPJ/2007 e o valor
pago foi de R$ 59.873,37, dos quais R$ 23.710,08 por meio de DARF e R$ 36.163,29 por
compensação.
A Recorrente alega que houve erro no preenchimento da DCTF, e que não foi
possível o encaminhamento da retificadora pelo fato da DCOMP ter sido baixada para análise
manual.
Há que se consignar que a DRJ afastou o impedimento da utilização de estimativa
antes do final do período de apuração que foi colocado no Despacho Decisório e não refutou o
erro de fato no preenchimento da DCTF alegado pela Recorrente, de modo que não cabe a esta
instância recursal questionar a alegação.
O crédito utilizado na compensação analisada nos presentes autos está sendo
analisado no processo no 11080.902828/2011-39 por esta mesma Turma Julgadora.
Nos termos do inciso II do §1o do art. 6o do RICARF o presente processo deve ser
vinculado por decorrência ao processo no 11080.902828/2011-39, de modo a que seja analisado
em conjunto.
Solicita-se à Secretaria do CARF que proceda a vinculação acima referida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital